Tribunal: TJDFT
Processo: 0709185-07.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA.
1. A inadimplência em contrato de mútuo possibilita o vencimento antecipado da dívida, sem influir no termo inicial do prazo prescricional, que é a data do vencimento da última parcela. Precedentes do c. STJ e do TJDFT.
2. Apelação conhecida e não provida.